Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700797-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE FEITOSA DE OLIVEIRA, ALINE MARCELINO AROUCA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LE CIEL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais n. 0721338-88.2022.8.07.0020, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência (id 146420579 dos autos originários). Felipe Feitosa de Oliveira e Aline Marcelino Arouca esclarecem que as custas foram recolhidas aos 2.12.2022, após decisão de id 144283268 dos autos originários, e que reaproveitaram o recolhimento para a interposição do presente agravo de instrumento. Juntam guia de recolhimento emitida e paga aos 2.12.2022 no valor de R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos) (id 42714917 e id 42714916). Intimem-se Felipe Feitosa de Oliveira e Aline Marcelino Arouca para recolher o preparo recursal em dobro ante a ausência de previsão legal para o reaproveitamento de preparo recursal e nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator